Tribunal: TJBA
Processo: 8006998-02.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006998-02.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO ALVES DE SOUZA Advogado(s): VALERIA MARCAL DOS SANTOS APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s):ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-o a restituir à autora entidade previdenciária o montante de R$ 598.618,66, repassado a maior por falha operacional que deixou de reter o percentual devido a título de pensão alimentícia. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade e se há inovação recursal; (ii) saber se a restituição devida pelo réu deve ser calculada sobre o valor bruto ou líquido da reserva previdenciária; (iii) saber se o réu agiu com deslealdade ou má-fé ao não devolver o valor exigido administrativamente; e (iv) saber se o bloqueio judicial de valores em duplicidade via sistema Sisbajud gera direito a indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A impugnação direta dos fundamentos da sentença e o debate prévio da matéria na instância de origem afastam as alegações de ofensa à dialeticidade e de inovação recursal. 4. A devolução dos valores transferidos indevidamente é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa do réu, não sendo cabível a improcedência total dos pedidos da autora. 5. O juízo cível é competente para julgar a extensão e os limites numéricos da restituição decorrente do erro operacional da entidade previdenciária, não se tratando de revisão de alimentos fixados em vara de família. 6. A base de cálculo da devolução deve incidir apenas sobre o proveito econômico efetivamente recebido pelo réu, após o desconto do imposto de renda retido na fonte. A cobrança sobre o valor bruto configura excesso e impõe bitributação inconstitucional ao réu. 7. A resistência do réu em devolver o montante não configura conduta desleal, mas exercício regular do direito de defesa contra uma cobrança administrativamente excessiva. 8. O bloqueio simultâneo em duplicidade nas contas do réu decorre da sistemática tecnológica do Sisbajud e não caracteriza ato ilícito da autora, configurando mero aborrecimento que não gera dever de indenizar por danos morais, sobretudo pelo rápido desbloqueio. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas e recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A restituição de valores transferidos a maior por erro de entidade previdenciária deve ser calculada sobre o proveito econômico líquido efetivamente auferido pelo beneficiário, excluindo-se as retenções tributárias na fonte. 2. O bloqueio judicial excedente decorrente do funcionamento do sistema Sisbajud, sem a demonstração de prejuízos concretos, não configura dano moral." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 884 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 86 e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5422. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006998-02.2024.8.05.0191, em que é apelante GENIVALDO ALVES DE SOUZA e apelado(s) FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.